Tribunal: STF
Processo: ARE 1009255
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
EMENTA: DIREITTO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE BALANÇO. REDUÇÃO. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 454/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. A solução da controvérsia demanda uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmulas 279 e 454/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.